Tribunal: STF
Processo: RE 1562992
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário. ICMS. Benefício fiscal concedido por Estado-membro sem aprovação de convênio no Confaz. Preliminar de repercussão geral deficiente. Ausência de demonstração fundamentada. Inadmissibilidade do recurso. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local pelo qual se reconheceu a impossibilidade de autuação fiscal em face de contribuinte que se creditou de ICMS com base em benefício fiscal concedido pelo Estado de Mato Grosso do Sul, sem convênio prévio no Confaz. O Tribunal a quo entendeu que caberia ao ente federado questionar a norma pela via adequada, não podendo impedir a fruição do benefício pelo contribuinte.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário, diante da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral, requisito indispensável ao conhecimento do apelo.



    III. Razões de decidir



    3. A exigência de repercussão geral prevista no art. 102, § 3º, da CRFB e regulamentada pelo art. 1.035, § 1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentação fundamentada que demonstre, de forma clara e objetiva, a transcendência da questão constitucional debatida.



    4. A mera invocação genérica de relevância constitucional, sem dados concretos que evidenciem impacto econômico, político, social ou jurídico para além do interesse subjetivo da causa, não satisfaz o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.



    5. Na jurisprudência consolidada do STF se estabelece que a ausência de fundamentação idônea na preliminar de repercussão geral conduz, de plano, à inadmissibilidade do recurso (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ; RE nº 799.158-AgR/RS).



    6. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios enseja a possibilidade de aplicação de multa processual, conforme previsão dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível — Tributário — Ação Ordinária proposta por empresa que foi autuada pelo Fisco por ter se creditado de ICMS supostamente indevido — Sentença de improcedência — Recuso da autora e da Fazenda do Estado de São Paulo. 



    As preliminares confundem-se com o mérito e com ele devem ser apreciadas. 



    Autuação fiscal proveniente de operações interestaduais em que o Estado de Mato Grosso do Sul concedeu benefício fiscal à autora, sem a aprovação do convênio do CONFAZ - Ainda que concedido o benefício sem aprovação do CONFAZ e sem a celebração de convênio entre os Estados, vedado à FESP obstar fruição do benefício e autuar contribuinte por agir em consonância com a legislação de outro Estado, cabendo-lhe arguir a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pela via adequada. Precedentes. 



    Em razão do presente julgamento, fica prejudicado o recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo que debate à redução da multa consignada na r. Sentença recorrida. 



    R. Sentença reformada — Afastadas as preliminares, dou provimento ao recurso da autora Bracol Holding Ltda., ficando prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo.” (e-doc. 25, p. 2). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Fazenda de São Paulo impugna a concessão de benefício pelo Estado de Mato Grosso do Sul em operação interestadual sem a aprovação prévia em Convênio. Afirma que imposto destacado nas notas fiscais com alíquota interestadual não corresponde ao valor efetivamente cobrado na operação anterior, ante a redução da alíquota promovida de forma unilateral (e-doc. 35). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 41). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 35, p. 4-5), apenas com a afirmação de que o caso trata de limites do poder de tributar, legislar e constituir o crédito tributário, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida in concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Nesse sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator